Tribunal: TJBA
Processo: 8041608-84.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão julgador: EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-29
Data de publicação: 2025-05-29

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8041608-84.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível AGRAVANTE: CLEIDIANE BARRETO DOS SANTOS Advogado(s): MARCOS VINICIOS ALCANTARA REIS, FRANCIELLE DE JESUS SANTOS AGRAVADO: LUZIA LIMA SANTOS Advogado(s):DIVALMAR FERNANDES SANTOS ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E ERRO MATERIAL. VÍCIOS NÃO IDENTIFICADOS. CONCESSÃO DE LIMINAR DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE E ORDEM DE DESPEJO. POSTERIOR SUSPENSÃO DAS MEDIDAS. DECISÕES DISTINTAS QUE TRATAM DA MESMA MATÉRIA DE FUNDO JÁ ENFRENTADA NO ACÓRDÃO. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO EM SEDE DE RECURSO HORIZONTAL. VIA ELEITA INADEQUADA PARA ALBERGAR O MERO INCONFORMISMO DA PARTE COM O RESULTADO DO JULGAMENTO. EMBARGOS REJEITADOS. ACÓRDÃO MANTIDO. I. CASO EM EXAME 1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que apreciou decisão que suspendeu liminar concessiva de reintegração de posse e ordem de despejo da parte recorrente. 2. Embargante alega que o acórdão teria analisado decisão diversa da impugnada, incorrendo em omissão, contradição e erro material. 3. A decisão referenciada no acórdão embargado tratava do mesmo conteúdo possessório da decisão impugnada, sendo, portanto, materialmente coincidentes quanto à questão jurídica central. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 4. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu nos vícios de omissão, contradição ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC, por supostamente ter examinado decisão diversa da agravada. III. RAZÕES DE DECIDIR 5. O acórdão embargado enfrentou de forma clara e suficiente a matéria de fundo relativa à legalidade da reintegração de posse e da consequente ordem de despejo, com base em provas documentais associadas com depoimentos de informantes ouvidos em audiência de justificação prévia. 6. A suposta confusão entre as decisões agravadas não comprometeu a análise jurídica da controvérsia nodal, pois ambas os pronunciamentos versam sobre a mesma ordem possessória, sendo a distinção apontada irrelevante para o deslinde da controvérsia. 7. Os embargos de declaração não constituem via adequada para rediscussão do mérito da controvérsia já fundamentadamente apreciado. 8. Precedentes do STJ e deste Tribunal reforçam o entendimento de que embargos de declaração não são cabíveis para veicular o mero inconformismo da parte embargante com o resultado do julgamento. IV. DISPOSITIVO 9. Embargos de declaração rejeitados. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8041608-84.2024.8.05.0000, em que figuram como Embargante CLEIDIANE BARRETO DOS SANTOS e como Embargada LUZIA LIMA SANTOS. ACORDAM os magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia em REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, nos termos do voto do relator.